Tribunal: TJSP
Processo: 1500498-37.2022.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO – Pedido defensivo de absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade – Crimes suficientemente comprovados pela prova oral e pericial – Validade das palavras dos policiais, notadamente se, como 'in casu', convergentes com os demais elementos de prova – Resistência configurada – Acusada que se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RESISTÊNCIA E DESACATO – Pedido defensivo de absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade – Crimes suficientemente comprovados pela prova oral e pericial – Validade das palavras dos policiais, notadamente se, como 'in casu', convergentes com os demais elementos de prova – Resistência configurada – Acusada que se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça ao policiais – Dolo de ofender ou menosprezar os agentes evidenciado – Condenação mantida – Pena corporal e regime inalteráveis – Recurso desprovido.